Tribunal: STJ
Processo: 0262631-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019839 - SP (2025/0262631-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LINDEMBERG NASARIO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: LUCAS VINICIUS ROCHA OLIVEIRA - SP439878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, sob o
habeas corpus
fundamento de preclusão temporal, em razão de o acórdão impugnado remontar ao ano de 2021.
2. O agravante sustenta inexistência de preclusão e requer o exame do mérito da impetração,
alegando flagrante ilegalidade pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP),
fragilidade da prova quanto ao crime previsto no
, da
e
art. 35, caput
Lei n. 11.343/2006,
desproporcionalidade na fixação da pena e do regime prisional mais gravoso.
3. Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao colegiado, com o objetivo de
reconhecer a nulidade pelo não oferecimento do ANPP, readequar a sanção penal e fixar regime
prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o decurso do tempo desde a decisão atacada
impede o exame das alegações do agravante, em razão da preclusão temporal, e se o habeas corpus
pode ser utilizado como instrumento para revisão de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o decurso do tempo
desde a decisão atacada, no caso, desde 2021, impede o exame das alegações em habeas corpus,
em razão da preclusão temporal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA51492302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: d31357a1-a602-4b6c-bc66-cc22ef2ff3f7

1. O decurso do tempo desde a decisão atacada impede o exame das alegações em
,
habeas corpus
em razão da preclusão temporal.
Dispositivos relevantes citados: não constam
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.283/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 08.02.2022; STJ, AgRg no HC 447.420/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11.10.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
15/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51492302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/10/2025 18:29:30
Publicação no DJEN/CNJ de 22/10/2025. Código de Controle do Documento: d31357a1-a602-4b6c-bc66-cc22ef2ff3f7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019839 - SP (2025/0262631-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LINDEMBERG NASARIO DE QUEIROZ
ADVOGADO
: LUCAS VINICIUS ROCHA OLIVEIRA - SP439878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, sob o
habeas corpus
fundamento de preclusão temporal, em razão de o acórdão impugnado remontar ao ano de 2021.
2. O agravante sustenta inexistência de preclusão e requer o exame do mérito da impetração,
alegando flagrante ilegalidade pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal
(ANPP), fragilidade da prova quanto ao crime previsto no art. 35,
, da Lei n. 11.343/2006, e
caput
desproporcionalidade na fixação da pena e do regime prisional mais gravoso.
3. Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao colegiado, com o objetivo de
reconhecer a nulidade pelo não oferecimento do ANPP, readequar a sanção penal e fixar regime
prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o decurso do tempo desde a decisão atacada
impede o exame das alegações do agravante, em razão da preclusão temporal, e se o habeas
pode ser utilizado como instrumento para revisão de pena.
corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o decurso do tempo
desde a decisão atacada, no caso, desde 2021, impede o exame das alegações em habeas corpus,
em razão da preclusão temporal.
Documento eletrônico VDA50537340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:58
Código de Controle do Documento: 9053a0b9-fee0-4ba5-b01e-77b05d42b2ad

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O decurso do tempo desde a decisão atacada impede o exame das alegações em habeas corpus
, em razão da preclusão temporal.
Dispositivos relevantes citados: não constam
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711.283/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 08.02.2022; STJ, AgRg no HC 447.420/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11.10.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LINDEMBERG NASARIO DE
, de decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 3.363-3.365).
QUEIROZ
habeas corpus
Alega o agravante não ser o caso de preclusão, devendo o mérito da impetração ser
examinado, diante da flagrante ilegalidade pelo não oferecimento do acordo de não persecução
penal, fragilidade da prova quanto ao crime do art. 35,
, da Lei n. 11.343/2006 e
caput
desproporcionalidade na fixação da pena e do regime prisional mais gravoso.
Requer, assim, a reconsideração do
ou a submissão do feito ao colegiado, a
decisum
fim de reconhecer a nulidade pelo não oferecimento do ANPP, readequar a sanção penal e fixar
o regime prisional mais brando.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em
consonância coma jurisprudência deste Tribunal Superior, conforme se passa a expor.
Como cediço, na linha de precedentes dessa Corte, não é possível o exame de
questões penais e processuais penais cuja decisão apontada como coatora tenha sido proferida há
muito tempo, visto que atingidas pelo fenômeno da preclusão, como no caso, em que o acórdão
impugnado remonta ao ano de 2021, de modo que inviável o exame do que apreciado nesse
recurso, tendo o pleito, nitidamente, características revisionais. Cito precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO DA PENA.
PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE 9 ANOS. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50537340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:58
Código de Controle do Documento: 9053a0b9-fee0-4ba5-b01e-77b05d42b2ad

1. O decurso do tempo, mais de 9 anos, impede a análise da matéria em habeas
corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência
pacífica desta Corte. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 711.283/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/2/2022
15/2/2022

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA.
DISIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO.
NULIDADE.
ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. REVISÃO CRIMINAL. WRIT.
INSTRUÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
SENTENÇA.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior e também do STF, o
manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o
reconhecimento de que fulminada pela preclusão o direito postulado (termo cujo uso
guardo pessoal ressalva).
2. Ainda que a tese defensiva seja erro no cálculo da dosimetria da pena, inviável ao
Superior Tribunal de Justiça examinar pleito nitidamente revisional, quando
desprovida a impetração de cópia da própria sentença condenatória.
3. Conquanto o habeas corpus seja desprovido de maiores formalidades, trata-se de
ação constitucional de natureza mandamental, cuja natureza urgente exige prova pré-
constituída das alegações, não comportando dilação probatória. Dessarte, é cogente
ao impetrante - e não ao Poder Judiciário - sobretudo quando se tratar de pessoa com
conhecimento técnico-jurídico, advogado regularmente inscrito na OAB - apresentar
elementos documentais que permitam aferir o constrangimento ilegal arrostado na
impetração.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 447.420/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
).
11/10/2018
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50537340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/09/2025 12:46:58
Código de Controle do Documento: 9053a0b9-fee0-4ba5-b01e-77b05d42b2ad

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.019.839 / SP
Número Registro: 2025/0262631-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007082520178260529 21658994520258260000 22386440420178260000 7082520178260529
Sessão Virtual de
a
09/10/2025
15/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCAS VINICIUS ROCHA OLIVEIRA
ADVOGADO
: LUCAS VINICIUS ROCHA OLIVEIRA - SP439878
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LINDEMBERG NASARIO DE QUEIROZ
CORRÉU
: WILLIAN QUEIROZ NASARIO PEREIRA
CORRÉU
: BRUNO MESSIAS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ROSIMAR GARCIA NUNES
CORRÉU
: BENEDITO CARLOS DE SOUZA JUNIOR
CORRÉU
: ANDRE FERREIRA PORTO
CORRÉU
: WELLINGTON DAVID DA SILVA ROCHA
CORRÉU
: BARBARA CRISTINA CORDEIRO DE SOUZA
CORRÉU
: JESSE DE SOUZA ARAUJO DIAS
CORRÉU
: DIEGO LIMA SANTOS
CORRÉU
: MARCO AURELIO DERUICHE MARTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51447984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:07
Código de Controle do Documento: 121f03e4-b623-410a-be43-5c8a64a970ff

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LINDEMBERG NASARIO DE QUEIROZ
ADVOGADO : LUCAS VINICIUS ROCHA OLIVEIRA - SP439878
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/10/2025
15/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51447984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/10/2025 00:45:07
Código de Controle do Documento: 121f03e4-b623-410a-be43-5c8a64a970ff